Tribunal: TJSP
Processo: 1043893-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com indenização por danos morais. Contrato bancário de cheque especial em que figura o autor como avalista. Dívida posterior à saída do autor da sociedade empresarial. Afastada a autonomia do título. Aval. Obrigação pessoal. Comunicação ao Banco acerca da saída como sócio da sociedade empresária e de exoneração do aval. Aplicação analógica do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com indenização por danos morais. Contrato bancário de cheque especial em que figura o autor como avalista. Dívida posterior à saída do autor da sociedade empresarial. Afastada a autonomia do título. Aval. Obrigação pessoal. Comunicação ao Banco acerca da saída como sócio da sociedade empresária e de exoneração do aval. Aplicação analógica do art. 835 do Código Civil. Negativação indevida. Declaração de inexigibilidade do débito em relação ao autor. Recurso provido.